Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DE VIDA. APÓLICE COLETIVA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PROVA EMPRESTADA. ECONOMIA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REGRAS CONTRATUAIS. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTENTE. MULTA REVOGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Cabe ao julgador, mesmo em se tratando de prova produzida em outro processo, atribuir-lhe o valor que considerar adequado, desde que assegurado o contraditório, pois a prova emprestada representa economia e celeridade da prestação jurisdicional, evitando desnecessária repetição na produção de idêntico conteúdo e desiderato, e tampouco constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sob este fundamento, pois o juiz pode dispensar outras provas, quando reputar ter condições para proferir a sentença, expondo as razões de seu convencimento.
2 – Somente começa a fluir o prazo prescricional para o segurado exercitar pretensão em desfavor da seguradora, quando tiver ciência inequívoca de sua incapacidade laboral. Súmula 278, do STJ.
3 – Incumbe ao julgador amoldar aos termos contratuais o percentual da parcial perda da capacidade laboral apontada pelo perito. In casu, estimada a redução da capacidade laboral em 10%, descabe a fixação do montante condenatório em 40% do capital segurado para a cobertura de invalidez por acidente, eis que dissonante da conclusão da prova técnica e das cláusulas contratuais.
4 – Incide correção monetária desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, conforme dispõe a Súmula no 632 do STJ.
5 – É descabida a aplicação de multa em razão da interposição de embargos de declaração, quando inexistente intuito protelatório. Revogada a multa fixada no juízo de origem a este título.
6 – Dado parcial provimento ao recurso.